Tribunal: TJPA
Processo: 0012864-25.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10435 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0012864-25.2013.8.14.0301

RECORRENTE: EDIR SARDINHA DA COSTA

RECORRIDO: NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S.A - EM LIQUIDACAO, VIACAO RIO GUAMA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

PROCESSO Nº: 0012864-25.2013.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: BELÉM/PA

EMBARGANTE: VIAÇÃO RIO GUAMÁ LTDA
(Pedro Bentes Pinheiro Filho – OAB/PA 3.210; Renan Azevedo Santos – OAB/PA 18.988; Thais F. Guerreiro dos Reis – OAB/PA 23.337)

EMBARGADO: EDIR SARDINHA DA COSTA

(Pablo Coimbra de Araújo – OAB/PA 12.809-B)

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que, em agravo interno em apelação cível, manteve decisão monocrática reconhecendo culpa concorrente em acidente de trânsito entre ciclista e ônibus, fixando indenização por danos morais em R$ 5.000,00 e reconhecendo responsabilidade solidária da transportadora e da seguradora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar argumentos relativos à dinâmica do acidente e à culpa da vítima; (ii) estabelecer se houve ausência de manifestação expressa sobre os arts. 945 e 884 do Código Civil; (iii) determinar se os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir o mérito da decisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, analisando a dinâmica do acidente e reconhecendo a culpa concorrente das partes.

4.

A ausência de menção literal a dispositivos legais não configura omissão quando o conteúdo normativo é efetivamente considerado na fundamentação.

5.

A fixação da indenização observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, refletindo a aplicação do art. 945 do Código Civil e afastando enriquecimento sem causa nos termos do art. 884 do Código Civil.

6.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, desde que apresente fundamentação suficiente para o deslinde da controvérsia.

7.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo inadequados como sucedâneo recursal.

8.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, ainda que rejeitados os embargos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Não há omissão quando o acórdão enfrenta de forma suficiente as questões essenciais, ainda que sem menção expressa a todos os dispositivos legais invocados. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão. 3. A fundamentação suficiente dispensa o enfrentamento individualizado de todos os argumentos das partes. 4. O reconhecimento da culpa concorrente e a fixação proporcional da indenização concretizam os arts. 945 e 884 do Código Civil. 5. Consideram-se prequestionados os temas suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, arts. 884 e 945.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2677523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, 2ª Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025.

RELATÓRIO

Trata-se de
embargos de declaração
opostos por
Viação Rio Guamá Ltda.
, em face do acórdão proferido nos autos do Agravo Interno em Apelação Cível nº 0012864-25.2013.8.14.0301, que manteve decisão monocrática reconhecendo a culpa concorrente no acidente de trânsito envolvendo ciclista e ônibus da empresa embargante, fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e reconhecendo a responsabilidade solidária da transportadora e da seguradora.

Inconformada, sustenta a embargante, em síntese: que o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar especificamente os argumentos deduzidos em contrarrazões ao agravo interno, especialmente quanto à dinâmica do acidente e à alegada culpa exclusiva ou concorrente da vítima; que não houve manifestação expressa acerca dos arts. 945 e 884 do Código Civil; que a indenização fixada não teria observado a proporcionalidade da culpa nem a vedação ao enriquecimento sem causa; e que se faz necessário o suprimento da omissão para fins de prequestionamento.

Por sua vez, defende o embargado, em sede de contrarrazões, o desprovimento do recurso, aduzindo inexistência de omissão, afirmando que o acórdão enfrentou suficientemente as questões relevantes e que os embargos configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, pugnando, ainda, pela aplicação de multa por caráter protelatório.

É o relatório.
Sem revisão final.

Peço inclusão do feito na pauta de julgamento da próxima sessão virtual desimpedida.

Belém, data registrada no sistema.

VOTO

De início, preenchidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, obscuridade, contradição ou erro material existente no acórdão, não se prestando à rediscussão do mérito ou à mera reiteração de argumentos já apreciados.

Na hipótese dos autos, não vislumbro qualquer vício no acórdão embargado.

A decisão colegiada examinou de forma clara e suficiente a dinâmica do acidente, reconhecendo a culpa concorrente entre o motorista do coletivo e o ciclista, bem como fundamentando a fixação do quantum indenizatório à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano e a contribuição causal das partes.

Embora não tenha havido menção literal aos arts. 945 e 884 do Código Civil, a matéria neles contida foi efetivamente analisada no julgamento. O reconhecimento da culpa concorrente e a consequente fixação da indenização em valor moderado refletem a aplicação concreta do art. 945 do Código Civil, que impõe a consideração da gravidade da culpa de cada parte na quantificação da reparação. Do mesmo modo, ao observar critérios de proporcionalidade e evitar fixação desarrazoada, o acórdão afastou qualquer hipótese de enriquecimento sem causa, em consonância com o art. 884 do Código Civil.

É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos expendidos pelas partes, desde que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2677523 RJ 2024/0231404-0, Relator.: Ministro TEODORO SILVA SANTOS, Data de Julgamento: 30/04/2025, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJEN 07/05/2025). O que se exige é fundamentação suficiente, e não exaustiva.

No caso concreto, a fundamentação do acórdão permite compreender, de forma integral e coerente, as razões que conduziram à manutenção da decisão monocrática, inexistindo omissão relevante ou qualquer outro vício previsto no art. 1.022 do CPC.

Os embargos, na verdade, revelam mero inconformismo com o resultado do julgamento, o que não autoriza a sua utilização como sucedâneo recursal.

Por fim, cumpre destacar que, ainda que rejeitados os embargos, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados pela parte para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC.

Diante do exposto,
rejeito os embargos de declaração
, mantendo incólume o acórdão embargado.

É como voto.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição desta relatora.

Belém, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 24/03/2026